Tribunal: TCU
Processo: 040.448/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposta irregularidade praticada em pregão eletrônico visando à contratação de empresa para a prestação de serviços de montagem, transporte, fornecimento e instalação de painéis de divisórias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possível irregularidade no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 13/2019, conduzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA visando à contratação de serviços de montagem, transporte, fornecimento e instalação de painéis de divisórias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c os arts, 45 da Lei 8.443/1992 e 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que, caso deseje dar continuidade ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços 13/2019, adote providências, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, com vistas à anulação do ato administrativo de inabilitação superveniente da empresa Multiplena Comércio e Serviços Ltda., vencedora do referido certame licitatório e signatária da Ata de Registro de Preços 13/2019, assim como dos demais atos posteriores, informando a este Tribunal, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados e os resultados obtidos; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças 59 a 78 destes autos; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Mapa, à representante e à empresa Bradiv Indústria e Comércio Ltda.; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo do monitoramento da determinação supra.